Tribunal: TJES
Processo: 5012835-26.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012835-26.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA IZAETE MACHADO BARRELI
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. FRAUDE EVIDENCIADA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. CESSAÇÃO DOS DESCONTOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 4.000,00). COMPENSAÇÃO DO VALOR CREDITADO EM FAVOR DA AUTORA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado n° 5012835-26.2025.8.08.0012

Recorrente:
ITAÚ UNIBANCO
S/A

Recorrida:
MARIA IZAETE MACHADO BARRELI

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante que a parte requerida não logrou êxito na comprovação da regularidade da contratação do empréstimo consignado e, por tais motivos, julgou parcialmente procedente o pleito autoral,
(i)
declarando a inexistência de relação jurídica entre as partes e determinando a cessação em definitivo dos descontos;
(ii)
condenando o banco recorrente à obrigação de restituir em dobro as parcelas descontadas do benefício previdenciário da autora e ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 4.000,00), autorizada a compensação do valor que lhe foi creditado.

Irresignado, o requerido apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:
a)
preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa;
b)
regularidade da contratação;
c)
inexistência de restituição em dobro por ausência de má-fé e incidência de juros legais a partir da citação;
d)
inexistência de danos morais, passíveis de indenização, ou a redução do
quantum
fixado, além da incidência de juros a partir do arbitramento;
e)
excessividade e desproporcionalidade da multa diária fixada no caso de descumprimento da obrigação de fazer.

Inicialmente, n
o que tange à alegação de cerceamento de defesa, importante
destacar que, de acordo com o art. 370, “caput” e parágrafo único do CPC,
o juízo pode, de ofício ou a requerimento da parte
,
determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito
, podendo, inclusive, indeferir as que considerar inúteis.

Dessa forma, não vislumbro nos autos qualquer ato que tenha culminado no cerceamento de defesa da parte recorrente.

Quanto ao mérito, em que pesem as alegações constantes das razões recursais, entendo que, pelo conjunto probatório colacionado aos autos, o banco recorrente não logrou êxito na comprovação da regularidade da contratação.

Com efeito, conforme asseverado na sentença,
“[...]
A simples captação de selfies ou fotografias frontais não oferece segurança suficiente para a comprovação de uma contratação, sobretudo quando se trata de consumidores idosos e, portanto, hipervulneráveis. Esse tipo de imagem pode ser facilmente produzido em outros contextos, induzida ou mesmo coletada sem plena consciência do aderente, circunstâncias que revelam a fragilidade do procedimento de segurança adotado
”
(id. 16865151, negritei).

Em se tratando de contratação eletrônica, o banco recorrente deveria oferecer meios de segurança mais eficazes para garantir a regularidade de tais transações, o que não aconteceu.

Vejamos os seguintes julgados a respeito do tema:

ÓRGÃO JULGADOR:3ª Câmara Cível APELAÇÃO CÍVEL Nº:0016113-89.2023.8.17 .2001 Juízo de origem:11ª Vara Cível da Comarca do Recife Recorrente: Paraná Banco S/A Recorrido: Liana Torres de Santana Relator.: Des.PauloRobertoAlvesda Silva EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. ASSINATURA ELETRÔNICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE. TEMA 1.061 DO STJ. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FORNECEDOR. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS. DESCONTOS INDEVIDOS DE BENEFÍCO PREVIDÊNCIÁRIO. RESPOSNABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. 1. Exigir do consumidor prova de que não contratou com a empresa ré significa impor ônus, na prática, intransponível. Esse ônus pertence ao fornecedor porque mais habilitado para fazê-lo. 2. Nas relações de consumo, o ônus da prova é do fornecedor quanto à regularidade do contrato, especialmente em casos de contestação da autenticidade de assinaturas, conforme Tema 1061 do STJ. 3.
A ausência de prova inequívoca da autenticidade dos contratos de empréstimo consignado impõe o reconhecimento da inexistência dos débitos e a ilegalidade dos descontos realizados. 4. A validade de contratos firmados por assinatura eletrônica exige elementos adicionais que comprovem a autenticidade da manifestação de vontade, como geolocalização, identificação inequívoca do signatário e outros mecanismos de segurança, nos termos da Medida Provisória n.º 2.200-2/2001 e Lei n .º 14.063/2020. 5. Ausente a demonstração de tais requisitos pelo banco apelante, não se reconhece a validade da assinatura eletrônica apresentada, configurando a fraude na contratação e a responsabilidade objetiva da instituição financeira
(art . 14, do CDC). [...]
(TJ-PE - Apelação Cível: 00161138920238172001, Relator: PAULO ROBERTO ALVES DA SILVA, Data de Julgamento: 04/11/2024, Gabinete do Des. Paulo Roberto Alves da Silva (3ª CC))

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. TRANSFERÊNCIAS ATÍPICAS. FALHA NA SEGURANÇA DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO
. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pela autora em face de sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexigibilidade de débito, restituição de valores e indenização por danos morais, sob a alegação de golpe bancário envolvendo empréstimo consignado contratado mediante fraude. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) analisaar a responsabilidade do banco réu pelo golpe sofrido pela autora; (ii) apurar se é cabível a declaração de inexigibilidade do contrato de empréstimo consignado e se a autora faz jus à restituição de valores descontados do seu benefício previdenciário; (iii) avaliar se houve abalo moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo aplicável o CDC (Súmula 297/STJ), inclusive quanto à inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC). 4. A contratação do empréstimo consignado foi seguida de transferência via PIX no valor de R$ 40.000,00, em montante e perfil incompatíveis com o histórico da autora, sem que o banco adotasse qualquer mecanismo de bloqueio ou verificação adicional. 5 .
O banco não demonstrou a regularidade da contratação do empréstimo consignado, tampouco apresentou elementos mínimos de validação digital (IP, geolocalização, biometria facial). 6. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor pode legitimamente esperar ( CDC, art. 14, § 1º), respondendo objetivamente o banco réu pelos danos causados
( CC, art . 927, parágrafo único; Súmula 479/STJ). 7. A autora não usufruiu do valor do empréstimo consignado, tendo sido vítima de fraude no mesmo dia da disponibilização da quantia em sua conta corrente, o que afasta a possibilidade de compensação de valores. 8 . O desconto indevido em benefício previdenciário configura, por si só, violação à dignidade da pessoa humana e enseja dano moral presumido. 9. Reconhecida a inexigibilidade do contrato, impõe-se a devolução em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme entendimento adotado pela Corte Especial do C. STJ no EREsp 1.413.542/RS. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII; 14, § 1º; 42, parágrafo único; CC, art. 927, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 54, 297, 362 e 479; TJSP, Apelação Cível 1066716-17.2022.8.26.0100, Rel. Elói Estevão Troly, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 18/07/2023.
(TJ-SP - Apelação Cível: 10323824920248260564 São Bernardo do Campo, Relator.: Rosana Santiso, Data de Julgamento: 23/06/2025, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 23/06/2025)

Vê-se, portanto, que o banco recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência/regularidade da contratação, objeto dos autos, vinculando a parte recorrida a negócio jurídico que não contratou, suportando cobranças indevidas por débitos que não deu causa,
devendo ser mantido o pleito declaratório de inexistência de débito, além da cessação das cobranças, sob pena de multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), a cada desconto indevido, até o patamar máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em relação às
astreintes
fixadas, não verifico qualquer excesso ou desproporcionalidade no
quantum
arbitrado, razão pela qual não merece qualquer reparo a sentença de 1º grau nesse aspecto.

No que tange aos danos materiais, a restituição em dobro dos valores/parcelas descontados do benefício previdenciário da recorrida, relativos aos contratos em comento, é medida que se impõe.

Registre-se que o Superior Tribunal de Justiça tinha firme jurisprudência no sentido de que “a repetição em dobro de valores indevidamente cobrados e/ou descontados exige a demonstração da má-fé do credor” (AgInt- AREsp 1.501.756/SC; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 10/10/2019; DJE 25/10/2019).

Contudo, esse entendimento foi alterado, notadamente no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 676.608/RS, no qual a Corte Especial daquele Sodalício decidiu que basta que o fornecedor pratique uma conduta contrária à boa-fé objetiva para haver a incidência da norma (ou seja, é despicienda a análise do dolo ou da culpa do credor).

No entanto, modularam-se os efeitos da decisão a fim de que esse entendimento somente fosse aplicável aos valores pagos após a publicação do respectivo acórdão, o que ocorreu em março de 2021.

É o que se verifica da ementa do julgado:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA FIXA. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. 1) RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC). DESINFLUÊNCIA DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE REALIZOU A COBRANÇA INDEVIDA. DOBRA CABÍVEL QUANDO A REFERIDA COBRANÇA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. 2) APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO CÓDIGO CIVIL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL). APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA Nº 412/STJ. 3) MODULAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA DECISÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO INTEGRAL DO RECURSO.

1. Trata-se de embargos de divergência interpostos contra acórdão em que se discute o lapso prescricional cabível aos casos de repetição de indébito por cobrança indevida de valores referentes a serviços não contratados, promovida por empresa de telefonia. Discute-se, ainda, acerca da necessidade de comprovação da má-fé pelo consumidor para aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

2. Na configuração da divergência do presente caso, temos, de um lado, o acórdão embargado da Terceira Turma concluindo que a norma do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor pressupõe a demonstração de que a cobrança indevida decorreu de má-fé do credor fornecedor do serviço, enquanto os acórdãos-paradigmas da Primeira Seção afirmam que a repetição em dobro prescinde de má-fé, bastando a culpa. Ilustrando o posicionamento da Primeira Seção: ERESP 1.155.827/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 30/6/2011. Para exemplificar o posicionamento da Segunda Seção, vide: ERESP 1.127.721/RS, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Rel. p/ Acórdão Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, DJe 13/3/2013.

3. Quanto ao citado parágrafo único do art. 42 do CDC, abstrai-se que a cobrança indevida será devolvida em dobro, “salvo hipótese de engano justificável”. Em outras palavras, se não houver justificativa para a cobrança indevida, a repetição do indébito será em dobro. A divergência aqui constatada diz respeito ao caráter volitivo, a saber: se a ação que acarretou cobrança indevida deve ser voluntária (dolo/má-fé) e/ou involuntária (por culpa).

4. O próprio dispositivo legal caracteriza a conduta como engano e somente exclui a devolução em dobro se ele for justificável. Ou seja, a conduta base para a repetição de indébito é a ocorrência de engano, e a Lei, rígida na imposição da boa-fé objetiva do fornecedor do produto ou do serviço, somente exclui a devolução dobrada se a conduta (engano) for justificável (não decorrente de culpa ou dolo do fornecedor).

5. Exigir a má-fé do fornecedor de produto ou de serviço equivale a impor a ocorrência de ação dolosa de prejudicar o consumidor como requisito da devolução em dobro, o que não se coaduna com o preceito legal. Nesse ponto, a construção realizada pela Segunda Seção em seus precedentes, ao invocar a má-fé do fornecedor como fundamento para a afastar a duplicação da repetição do indébito, não me convence, pois atribui requisito não previsto em Lei.

6. A tese da exclusividade do dolo inviabiliza, por exemplo, a devolução em dobro de pacotes de serviços, no caso de telefonia, jamais solicitados pelo consumidor e sobre o qual o fornecedor do serviço invoque qualquer “justificativa do seu engano”. Isso porque o requisito subjetivo da má-fé é prova substancialmente difícil de produzir. Exigir que o consumidor prove dolo ou má-fé do fornecedor é imputar-lhe prova diabólica, padrão probatório que vai de encontro às próprias filosofia e ratio do CDC.

7. Não vislumbro distinção para os casos em que o indébito provém de contratos que não envolvam fornecimento de serviços públicos, de forma que também deve prevalecer para todas as hipóteses a tese, que defendi acima, de que tanto a conduta dolosa quanto culposa do fornecedor de serviços dá azo à devolução em dobro do indébito, de acordo com o art. 42 do CDC. Nessas modalidades contratuais, também deve prevalecer o critério dúplice do dolo/culpa. Assim, tanto a conduta dolosa quanto a culposa do fornecedor de serviços dão substrato à devolução em dobro do indébito, à luz do art. 42 do CDC.

[...]

13. Fixação das seguintes teses.

Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

[...]

Modulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão – somente com relação à primeira tese – para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão.

(STJ; EDiv-AREsp 676.608/RS; Corte Especial; Rel. Min. Og Fernandes; DJe 30/03/2021)

Assim, no caso ora em julgamento, não se aplica a nova orientação jurisprudencial, pois a contratação indevida ocorreu em 26/03/2022 (id. 16863782).

Ademais, parece-me indubitável a conduta contrária à boa-fé objetiva perpetrada pela parte requerida.

Quanto ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor, especialmente pelo fato da autora ter sido vinculada indevidamente a contrato de empréstimo consignado e, em decorrência disso, ter suportado descontos em seu benefício previdenciário.

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido.

Assim, tenho que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante.

Outrossim, agiu com acerto o juízo de origem ao determinar a compensação do valor creditado em conta bancária da autora, relativo à contratação em comento (R$ 1.466,72 – id. 16865136).

Finalizando, sequer deve ser analisada a questão atinente aos juros e correção monetária, visto que o pleito recursal, ao menos nesse particular, vai ao encontro da sentença ora objurgada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
ITAÚ UNIBANCO
S/A
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença vergastada.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor do proveito econômico obtido.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. PROVA DIGITAL ROBUSTA. TRILHA DE AUDITORIA (LOGS). VALIDAÇÃO POR TOKEN SMS. GEOLOCALIZAÇÃO COMPATÍVEL COM O DOMICÍLIO DA CONSUMIDORA. FRUIÇÃO DO CRÉDITO POR MAIS DE TRÊS ANOS. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM). CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR CARACTERIZADA. REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

TESE JURÍDICA: A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes cometidas por terceiros (Súmula 479/STJ) é afastada quando a prova técnica demonstra a regularidade da autoria digital, mediante o cruzamento de logs de IP, geolocalização e validação por duplo fator de autenticação (Token), configurando a excludente de culpa exclusiva do consumidor (Art. 14, § 3º, II, CDC).

CASO CONCRETO: A recorrida nega a contratação de empréstimo consignado (nº 636078831). Contudo, a trilha de auditoria digital apresentada pela instituição financeira demonstra que a assinatura ocorreu em 26/03/2022 , com geolocalização (Lat: -20.34208, Lon: -40.38385) situada no município de Cariacica-ES , compatível com o domicílio da autora. Houve a validação por Token SMS enviado para o número celular (27) 99996-3802 e prova de disponibilização imediata do crédito de R$ 1.466,72.

CONCLUSÃO: A existência de múltiplos fatores de segurança que vinculam o ato de vontade ao ambiente físico e digital da consumidora, somada à retenção do valor creditado por mais de três anos sem qualquer tentativa de devolução, afasta a tese de fraude e impõe a improcedência dos pedidos iniciais.

DISPOSITIVO: RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

VOTO VOGAL DIVERGENTE

I. ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, acompanho o eminente Relator no conhecimento do recurso.

II. MÉRITO: DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DIGITAL

Com a devida vênia ao ilustre Relator, a auditoria forense dos autos revela que o lastro probatório apresentado pelo banco transcende a "simples selfie" mencionada na sentença.

1. Da Robustez da Trilha de Auditoria Digital

Diferente dos casos de fraudes genéricas, a instituição financeira colacionou logs detalhados do sistema zFlow/BRy Tecnologia. A contratação do contrato nº 636078831 seguiu um fluxo de segurança em múltiplas camadas:

Validação por Token SMS: Foi enviado e validado um código de 4 dígitos no número (27) 99996-3802, dispositivo de controle pessoal da autora.

Rastreabilidade Geográfica: A geolocalização capturada no exato momento da assinatura (Lat: -20.34208, Lon: -40.38385) aponta para o município de Cariacica-ES, local de residência da recorrida, o que torna improvável a tese de contratação por terceiro remoto.

2. Da Fruição do Crédito e Boa-fé Objetiva

Os documentos de Nível 1 (comprovantes de sistema) atestam que o valor de R$ 1.466,72 foi transferido via TED para a conta da autora no Banco BMG (318) em 30/03/2022.

A autora permaneceu com o valor em seu poder por mais de 3 anos (até o ajuizamento em 2025) , sem registrar qualquer boletim de ocorrência, reclamação administrativa ou depósito judicial da quantia principal. Tal conduta caracteriza o venire contra factum proprium, vedado pelo Art. 422 do Código Civil, pois a aceitação e o uso do crédito ratificam tacitamente o negócio jurídico.

3. Da Inexistência de Ato Ilícito

Havendo prova técnica da autoria e do proveito econômico, o banco agiu no exercício regular de direito (Art. 188, I, CC) ao realizar os descontos consignados. Inexiste defeito na prestação do serviço ou dano moral a ser reparado, uma vez que a prova digital é conclusiva quanto à origem da transação.

III. DISPOSITIVO

Pelo exposto, divirjo do Relator para DAR PROVIMENTO AO RECURSO de ITAÚ UNIBANCO S.A., reformando integralmente a sentença de piso para julgar IMPROCEDENTES todos os pedidos contidos na petição inicial.

Sem condenação em custas e honorários, ante o êxito recursal (Art. 55 da Lei 9.099/95).

É como voto.